Tribunal: TJBA
Processo: 8027180-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027180-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ACACIO JORGE DA CRUZ SANTOS e outros (21)

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADO
S
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS.
DECISÃO AGRAVADA QUE TRATOU DO DIREITO REAL DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE. COMPROVANTES ADUNADOS PELOS AGRAVADOS

DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADO
S
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos da
a
ção
indenizatória,

que
indeferiu a declaração da ilegitimidade ativa ad causam; a declaração de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; a denunciação à lide da sua seguradora e da empresa que realizou as referidas obras, bem como, indeferiu a impugnação do valor atribuído a causa e a pluralidade de litisconsortes ativos.

2. A
alegação da ilegitimidade ativa
ad causam
, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que, o juízo
a quo
não tratou da propriedade, mas sim, da posse, que, como o juízo apontou que a parte Agravada é possuidora e não proprietária, fazendo a decisão agravada, referência aos documentos que comprovam a posse,
sendo
verifica
do
que os acionantes colacionaram comprovantes de endereços sob suas titularidades (ID 30754662
dos autos originários
).

3. Acerca do pedido de denunciação a lide, também não assiste razão ao agravante, eis que, a legislação processual civil ressalva o
exercício do direito regressivo por ação autônoma, quando a denunciação da lide for indeferida, como na hipótese dos autos, tendo o juízo
a quo
apontado que a ação já tramita desde 2019, e a instauração deste instituto processual traria tumulto processual.

4. No tocante à
ausência de determinação da
perícia,
em razão d
o grande número de autores, não mais re
side interesse processual, eis que, de acordo com os
fólios
de origem,
foram designados os exames periciais
in loco
para os dias 14/09/2024 e 21/09/2024, não demonstrando o agravante, discordância, conforme ID 455148074, dos autos originários
.

5. Acerca do pedido de denunciação a lide, também não assiste razão ao agravante, eis que, a legislação processual civil ressalva o exercício do direito regressivo por ação autônoma, quando a denunciação da lide for indeferida, como na hipótese dos autos, tendo o juízo a quo apontado que a ação já tramita desde 2019, e a instauração deste instituto processual traria tumulto processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8027180-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como agravados ACACIO JORGE DA CRUZ SANTOS e outros (21).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado os Embargos de Declaração e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13